Tribunal: STJ
Processo: 0420641-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1047261 - MG(2025/0420641-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HINDEMBURG KFURI NETO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - MG072988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS.
DA VIA ELEITA. PRETENSÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA

OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
no qual se buscava
habeas corpus,
desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, alegando erro de capitulação penal, condenação
fundada em elementos inquisitoriais e inadequada aplicação da Súmula 17 do STJ.
2. O agravante sustenta que a correção do erro material referente à data do trânsito em julgado afasta o fundamento
utilizado para o indeferimento liminar e impõe o exame das teses veiculadas na impetração.
3. Requer o exercício do juízo de retratação para reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a
submissão do agravo ao Colegiado para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio para desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, em hipóteses que demandam revaloração
jurídica sem revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação transitou em julgado, configurando a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio uma pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem, conforme os arts. 105, inciso I,
alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República.
6. O erro material acerca da data do trânsito em julgado não altera a conclusão de que o
foi
habeas corpus
indevidamente utilizado, pois não há ilegalidade manifesta, constrangimento ilegal evidente ou situação excepcional
que autorize o conhecimento da impetração.
7. O
não pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme pacífica jurisprudência da
habeas corpus
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para desconstituir decisões
habeas corpus
proferidas pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de ilegalidade manifesta, constrangimento ilegal evidente ou
2.
situação excepcional.
A correção de erro material acerca da data do trânsito em julgado não afasta a conclusão
de que o
foi indevidamente utilizado.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b"; CPP,
CR/1988,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54725164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a7fb0eb-f38a-4a38-ab29-176f276b9a1b

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a7fb0eb-f38a-4a38-ab29-176f276b9a1b

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1047261 - MG (2025/0420641-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HINDEMBURG KFURI NETO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - MG072988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO REVISIONAL.
CORPUS.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA
OU

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
no qual
habeas corpus,
se buscava desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, alegando erro de
capitulação penal, condenação fundada em elementos inquisitoriais e inadequada aplicação da
Súmula 17 do STJ.
2. O agravante sustenta que a correção do erro material referente à data do trânsito em julgado
afasta o fundamento utilizado para o indeferimento liminar e impõe o exame das teses veiculadas
na impetração.
3. Requer o exercício do juízo de retratação para reforma da decisão monocrática ou,
subsidiariamente, a submissão do agravo ao Colegiado para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias,
em hipóteses que demandam revaloração jurídica sem revolvimento fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 1dca3c33-6afb-497b-bf21-1c42a0b0c885

5. A condenação transitou em julgado, configurando a utilização do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio uma pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de
origem, conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da
República.
6. O erro material acerca da data do trânsito em julgado não altera a conclusão de que o habeas
foi indevidamente utilizado, pois não há ilegalidade manifesta, constrangimento ilegal
corpus
evidente ou situação excepcional que autorize o conhecimento da impetração.
7. O
não pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio, conforme pacífica
habeas corpus
jurisprudência da Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para desconstituir
habeas corpus
decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de ilegalidade manifesta,
2.
constrangimento ilegal evidente ou situação excepcional.
A correção de erro material acerca da
data do trânsito em julgado não afasta a conclusão de que o
foi indevidamente
habeas corpus
utilizado.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b"; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
HINDEMBURG KFURI NETO
decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
O agravante sustenta, em síntese, que a correção do erro material referente à data do
trânsito em julgado - agora reconhecida como 1o/10/2025 - afasta o fundamento utilizado para o
indeferimento liminar e impõe o exame das teses veiculadas na impetração. Afirma haver
constrangimento ilegal decorrente de erro de capitulação penal, de condenação fundada apenas em
elementos inquisitoriais e de inadequada aplicação da Súmula 17 do STJ, matérias que demandam
exclusivamente revaloração jurídica, sem revolvimento fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53091018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 1dca3c33-6afb-497b-bf21-1c42a0b0c885

Alega, inicialmente, que os fatos descritos na denúncia e na decisão condenatória
retratam hipótese de falsidade ideológica e não de falsificação material de documento público.
Defende que o documento é materialmente verdadeiro e apenas contém declaração inserida com
conteúdo falso, circunstância que, segundo afirma, ajusta-se ao
do Código Penal, impondo
art. 299
desclassificação do tipo e redimensionamento da reprimenda.
Sustenta, também, que uma das falsidades relativas às guias de ITBI (expediente 084
/12) não poderia subsistir, pois o próprio corréu, ouvido em juízo, teria afastado a participação do
agravante nesse fato. Requer a absolvição quanto a esse ponto, por simples revaloração jurídica da
prova produzida.
Afirma, ainda, que a condenação não se baseou em provas judicializadas, mas
exclusivamente em declarações do corréu e em elementos colhidos no inquérito policial, sem
corroboração em juízo, em afronta ao
do Código de Processo Penal. Menciona precedentes
art. 155
recentes da Quinta Turma sobre a insuficiência de elementos inquisitoriais e de relatos indiretos (
para fundamentar condenação.
hearsay testimony)
Por fim, argumenta que a manutenção do concurso material entre os crimes de
falsidade (arts. 297 e 293 do CP) contraria a Súmula 17 do STJ, pois todas as falsificações teriam
sido praticadas como meio necessário para a tentativa de estelionato na venda de imóvel. Sustenta
existir unidade de desígnio e que a potencialidade lesiva das falsidades se exauriu no crime-fim,
impondo a aplicação do princípio da consunção.
Requer o exercício do juízo de retratação para reforma da decisão monocrática.
Subsidiariamente, pretende a submissão do agravo ao Colegiado para concessão da ordem, nos
termos dos pedidos formulados na impetração.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme exposto na decisão agravada, a condenação transitou em julgado, razão pela
qual a utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas
habeas corpus
pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da
competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea
e 108, inciso I,
e
alínea , ambos da Constituição da República.
b
Conforme registrado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o erro
material contido na decisão embargada acerca da data do trânsito em julgado não é capaz de
Documento eletrônico VDA53091018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 1dca3c33-6afb-497b-bf21-1c42a0b0c885

alterar a conclusão no sentido da indevida utilização do
na hipótese, por
habeas corpus
consubstanciar pretensão revisional e usurpação da competência do Tribunal de origem.
O
foi manejado para substituir o recurso próprio cabível, finalidade incompatível
writ
com a via estreita do
consoante pacífica jurisprudência desta Corte. Ausentes
habeas corpus,
ilegalidade manifesta, constrangimento ilegal evidente ou situação excepcional que autorize o
conhecimento excepcional da impetração, mantém-se a conclusão de que o remédio constitucional
não pode ser admitido.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 1dca3c33-6afb-497b-bf21-1c42a0b0c885

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.047.261 / MG
Número Registro: 2025/0420641-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0034377242014 00343772420148130210 10210140034377001 34377242014 343772420148130210
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - MG072988
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: HINDEMBURG KFURI NETO
CORRÉU
: RICARDO MARQUES DA SILVA
CORRÉU
: DAVIDSON MACIEL HERMOGENES
CORRÉU
: EDSON VANDER PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HINDEMBURG KFURI NETO
ADVOGADO : ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - MG072988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54472340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: 8bee5546-ec96-445a-8df5-7499bd5b5802

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: 8bee5546-ec96-445a-8df5-7499bd5b5802